Tribunal: TJPA
Processo: 0003405-35.2017.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003405-35.2017.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARIANE CARDOSO SILVA, LEONIDAS JUNIOR MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Mariane Cardoso Silva e Leônidas Júnior Moraes da Silva, com fundamento em prescrição virtual, em ação penal na qual lhes foi imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O Juízo de origem, considerando a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e projetando pena em patamar mínimo, concluiu pela ocorrência de prescrição em perspectiva e extinguiu a punibilidade antes da formação de título condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na denominada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, mediante cálculo baseado em pena hipotética, antes da prolação de sentença condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4.

A extinção da punibilidade fundada em pena hipotética não possui previsão legal e viola o princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal.

5.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

6.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela impossibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, por ausência de amparo normativo.

7.

Os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 possuem penas máximas abstratas de 15 e 10 anos de reclusão, submetendo-se aos prazos prescricionais de 20 e 16 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, I e II, do Código Penal.

8.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença que extinguiu a punibilidade não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição calculada com base na pena abstratamente cominada.

9.

A adoção da prescrição virtual sob fundamentos de economia processual ou ausência de interesse de agir configura criação de causa extintiva da punibilidade sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, deve ser aferida com base na pena máxima cominada em abstrato ao delito.

2.

É inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva baseada em pena hipotética.

3.

A ausência de previsão legal impede a criação judicial de causa extintiva da punibilidade fundada em prognóstico de futura condenação.

4.

A Súmula 438 do STJ e a jurisprudência do STF vedam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, III. CP, arts. 107, IV, 109, I, II e V, e 117, I. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.947.891/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021. STJ, Súmula 438. STF, ARE nº 1.509.656/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024 (Tema 239 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003405-35.2017.8.14.0082

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ / TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: MARIANE CARDOSO SILVA E LEÔNIDAS JÚNIOR MORAES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 581, III, do Código de Processo Penal, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que declarou extinta a punibilidade dos Recorridos, pela denominada prescrição virtual, no bojo de ação penal em que lhes foi imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343.2006.

Em juízo de retratação, o Magistrado de origem recebeu o recurso, sem efeito suspensivo, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal para apreciação (ID 29131000).

Segundo a denúncia, no dia 27.11.2017, por volta de 16h00min, em via pública do bairro Jangolândia, no Município de Colares.Pará, os Recorridos, em atuação associada, foram abordados por policiais, ocasião em que Leônidas Júnior Moraes da Silva, após evadir-se ao avistar a guarnição, foi alcançado e, em sua posse, teria sido localizada mochila contendo recipiente com embalagens acondicionando substância assemelhada à pasta base de cocaína; ainda conforme a exordial, o Recorrido atribuiu a propriedade do entorpecente à Recorrida Mariane Cardoso Silva, razão pela qual o
Parquet
ofereceu denúncia pela incidência dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343.2006.

A denúncia foi recebida em 22.02.2018, e sobreveio sentença em 10.03.2025 (ID 29130988), pela qual o Juízo singular, partindo da premissa de possível incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006 e projetando pena em patamar mínimo, concluiu pela ocorrência de prescrição em perspectiva, decretando a extinção da punibilidade, com argumentação vinculada à ausência de utilidade do prosseguimento do feito e à racionalização da atividade jurisdicional.

Em suas razões recursais (ID 29130989), o Ministério Público sustenta, em síntese, a inadmissibilidade da extinção da punibilidade com base em pena hipotética, por ausência de previsão legal, invocando a orientação firmada pelos Tribunais Superiores e, ainda, que a prescrição deve ser aferida à luz dos marcos e prazos legais, e não por conjecturas sobre eventual pena futura; ao final, requer a cassação da sentença e a determinação de prosseguimento da ação penal.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento: Mariane Cardoso Silva (ID 29130999), e Leônidas Júnior Moraes da Silva apresentou contrarrazões posteriormente (ID 36569764), defendendo, em linhas gerais, a manutenção do
decisum
, com ênfase na ausência de interesse processual em persecução reputada natimorta, distinguindo tal tese da prescrição
in abstracto
(Súmula 438 do STJ), e invocando fundamentos de economia e utilidade processual.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (ID 36994191), assentando que a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não encontra amparo legal, destacando a orientação do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, e concluindo que, no caso, a prescrição deve ser calculada pela pena máxima em abstrato dos tipos imputados, não se verificando o implemento do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença que extinguiu a punibilidade.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 581, III, do Código de Processo Penal.

II. ANÁLISE DA DECISÃO RECORRIDA

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que declarou extinta a punibilidade de MARIANE CARDOSO SILVA e LEÔNIDAS JÚNIOR MORAES DA SILVA, sob o fundamento de ocorrência de prescrição virtual, com base nos arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
imputou aos Recorridos a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos em 27 de novembro de 2017, consistentes na apreensão de substância entorpecente, conforme narrativa constante da peça acusatória de ID 29130948.

A exordial foi recebida em 22/02/2018, constituindo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal, conforme registrado nos autos.

Não obstante, o Juízo singular reconheceu, de forma antecipada, a ocorrência da chamada prescrição em perspectiva, ao fundamento de que, sendo os Recorridos primários, eventual pena mínima, com incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conduziria à prescrição em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

III. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual ou em perspectiva, antes da formação de título condenatório.

Com a devida vênia ao Juízo
a quo
, a decisão recorrida não se coaduna com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Consoante expressamente consignado nas razões recursais, a sentença recorrida contraria a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal, sendo juridicamente inviável a antecipação de juízo condenatório para, com base em pena hipotética, declarar-se a extinção da punibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal,
verbis
: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg no REsp: 1947891 RJ 2021/0210170-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

No caso concreto, os Recorridos foram denunciados pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas abstratas são de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente.

Nessas hipóteses, a prescrição regula-se pelos prazos de 20 (vinte) e 16 (dezesseis) anos, consoante art. 109, incisos I e II, do Código Penal.

Considerando que a denúncia foi recebida em 27/11/2018 e a sentença foi proferida em 10/03/2025, não transcorreu lapso temporal suficiente ao reconhecimento da prescrição com base na pena em abstrato.

A adoção da chamada prescrição virtual, sob o argumento de economia processual ou ausência de interesse de agir, representa indevida criação de causa extintiva da punibilidade sem respaldo legal, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal.

O próprio Supremo Tribunal Federal já assentou a inadmissibilidade da prescrição antecipada por ausência de previsão normativa, entendimento igualmente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 438.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1509656 BA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024).

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, incorreu em
error in judicando
, devendo ser cassada para que a ação penal tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade de MARIANE CARDOSO SILVA e LEÔNIDAS JÚNIOR MORAES DA SILVA com fundamento em prescrição virtual, determinando o regular prosseguimento da ação penal na origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026